Tribunal: TJMT
Processo: 0002355-58.2008.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RED. No 0002355-58.2008.8.11.0086
Vistos etc.
Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração opostos no ID no. 82405983, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora